Tribunal: TJDFT
Processo: 0751042-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil e processual civil. Ação ressarcitória de natureza regressiva. Parte autora. Seguradora. Acidente de veículo. Contrato de seguro. Veículo do segurado. Acidente. Reparo. Custeio pela seguradora. Sub-rogação legal. Reembolso do vertido. Premissa. Culpa pelo acidente. Imputação exclusiva ao réu. Abalroamento traseiro. Presunção de culpa do condutor do veículo abalroador não elidida. Inobservância do dever de cautela evidenciada (CTB, arts. 28 e 29, II). Manobra permeada por negligência e imperícia. Danos decorrentes da colisão. Obrigação de indenizar caracterizada. Fatos constitutivos do direito provados (CPC, art. 373, I; CC, arts. 186, 786 e 927; STF, súmula 188). Cobertura do reparo. Orçamento. Desqualificação. Ônus do obrigado. Prova ausente. Preservação do montante dispendido com a reparação. Imperativo legal. Sentença mantida. Apelo conhecido e desprovido. Honorários majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelo interposto pelo réu em face da sentença que, no ambiente de ação regressiva decorrente de acidente de trânsito manejada pela seguradora que custeara o reparo do veículo segurado objetivando reaver o despendido junto ao reputado causador do evento danoso, julgara procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao reembolso do despendido, devidamente atualizado, sob a ótica de que fora o causador do sinistro que danificara o veículo segurado e cuja reparação sobejara custeada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição, primeiramente, da dinâmica do acidente em que se envolvera o veículo segurado pela autora, de molde a ser apreendida a culpa pela produção do sinistro, e, alfim, à análise dos contornos da obrigação que restara imputada ao réu/apelante, reputado causador do evento danoso, considerando as provas e o orçamento colacionados nos autos.
III. Razões de decidir
3. O condutor que atinge o veículo que o precedia na corrente de tráfego atrai contra si presunção relativa de culpabilidade para a produção do evento danoso, que, ante sua natureza, pode ser desqualificada e elidida mediante elementos de convicção idôneos em sentido oposto, ensejando, por conseguinte, a imputação do ônus de evidenciar que o acidente não derivara da sua culpa, a despeito de ter atingido o veículo que seguia à sua frente, abalroando sua traseira, ao condutor do automóvel abalroador (CPC, art. 373, II; CTB, art. 29, II).
4. A presunção de culpa que milita em desfavor do condutor do veículo que colide com a traseira do automóvel que lhe precede na corrente de tráfego deriva da comezinha regra de trânsito segundo a qual todo motorista deve guardar distância razoável do veículo que segue à sua frente, de forma que nenhuma manobra efetivada por seu condutor o alcance de surpresa, inviabilizando sua reação como forma de evitar que com ele venha a se chocar, compreendendo essas manobras imprevisíveis, inclusive, frenagens bruscas e eventuais acidentes em relação aos veículos que seguem à frente, de forma que os condutores dos veículos que seguem atrás não podem invocar, em seu socorro, a imprevisibilidade do ocorrido como forma de isentarem-se da culpa por eventual colisão (CTB, arts. 28 e 29, II).
5. Sobejando incólume a presunção de culpabilidade que milita em desfavor do condutor do veículo abalroador, pois, ao invés de ilidida, fora ratificada pela prova amealhada, deve ser acolhida como expressão da sua culpa para a produção do evento danoso, redundando no acolhimento da pretensão aduzida pela seguradora, na qualidade de sub-rogada, almejando ser reembolsada do que despendera com o reparo do automóvel segurado que restara atingido na parte posterior ante o aperfeiçoamento do silogismo delineado pelo artigo 927 do Código Civil para que o dever de indenizar resplandeça.
6. Conquanto confeccionado orçamento único para estimativa dos custos do serviço para reparação do dano provocado, a ausência de prova produzida pelo obrigado desqualificando a cotação e a extensão do dano enseja o acolhimento da pretensão ressarcitória, com expressão definida pela estimativa e pelo desembolsado pela seguradora que suportara o conserto do veículo danificado, inclusive porque ao lesado assiste o direito de ter seu patrimônio reposto ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ilícito que o vitimara.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.